Tribunal: TJBA
Processo: 0566385-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566385-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/BA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Movida Locação de Veículos S.A. em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de transferência fraudulenta de veículo e de condenação do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA) ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes. 2. Os fatos relevantes. O veículo VW/Nova Saveiro RB MBVS, placa PZA2261, pertencente à frota operacional da apelante, foi locado em 23/07/2017 e, antes do término do contrato, teve seu registro transferido de Belo Horizonte/MG para Salvador/BA em 24/07/2017, mediante protocolo nº 2017250574 no sistema do DETRAN/BA, passando posteriormente ao DETRAN/AL em 01/08/2017. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/BA praticou ato administrativo que possibilitou a transferência fraudulenta do veículo, gerando responsabilidade civil objetiva; (ii) saber se os danos materiais correspondentes ao valor de mercado do bem são devidos; e (iii) saber se os lucros cessantes pela indisponibilidade do veículo para locação são devidos e como devem ser apurados. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade civil das autarquias estaduais funda-se no art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e prescindindo da demonstração de culpa. No exercício de função registral, o DETRAN assume o dever de verificar a regularidade da documentação apresentada para transferência veicular e a falha nessa atividade configura defeito na prestação do serviço público. 5. Os registros sistêmicos do PRODEMGE e do próprio DETRAN/BA demonstram a transferência registral do veículo de Minas Gerais para o Estado da Bahia. O certificado emitido pelo DETRAN/AL indica licenciamento anterior na Bahia e proprietário antecessor diverso da Apelante, comprovando que a cadeia dominial foi quebrada no âmbito do DETRAN/BA. 6. A autarquia não juntou aos autos o processo administrativo de transferência, mesmo após determinação judicial expressa, reforçando a presunção de falha no serviço. Tampouco demonstrou a adoção dos procedimentos ordinários de verificação documental, o que afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 7. O bem foi recuperado e encontra-se na posse da apelante, de modo que a reparação pelo equivalente ao valor de mercado afigura-se incabível, vez que pressupõe perda definitiva da propriedade, não verificada no caso. 8. A integração do veículo à frota operacional de locação torna presumível a geração de receita pelo bem, o que justifica a condenação na obrigação de pagar lucros cessantes. A ausência de planilha contábil detalhada não obsta o reconhecimento do dever de indenizar, mas remete a apuração do quantum à liquidação por arbitramento, considerando o histórico de utilização, as diárias praticadas e o período de indisponibilidade efetiva do veículo. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 1.012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0566385-59.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para declarar a nulidade da transferência de propriedade do veículo VW/Nova Saveiro RB MBVS, placa PZA2261, RENAVAM 01109768220, chassi 9BWKB45U6HP112378, operada em 24/07/2017; determinar que o DETRAN/BA adote as providências necessárias à regularização registral do bem em até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e condenar o DETRAN/BA ao pagamento de lucros cessantes correspondentes às diárias de locação não auferidas desde 24/07/2017 até a efetiva regularização documental, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Subsidiariamente, caso descumprida a obrigação de fazer no prazo fixado, fica autorizada a apelante a providenciar diretamente a regularização documental, com ressarcimento das despesas pelo DETRAN/BA mediante posterior comprovação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08